Tribunal: STF
Processo: HC 220893
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementada:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS (AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES) DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante requer que seja anulado o reconhecimento pessoal do paciente, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



6. No caso dos autos, a hipótese é de paciente denunciado pela prática, em tese, de 7 crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. 



7. Conforme assentou o STJ, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, “pois a autoria delitiva do crime de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade, não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, uma vez que a sentença condenatória também foi lastreada por outras provas, inclusive o ora réu foi preso em flagrante, na condução de veículo (...) reconhecido como o veículo utilizado em todas as outras empreitadas criminosas e ainda restringia a liberdade da vítima (...) no momento da prisão”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] esta eg. Corte Superior entende que, ainda que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é possível a condenação do réu, desde que corroborado por outras provas e também quando o reconhecimento é ratificado em juízo. 



    Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal, pois a autoria delitiva do crime de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade, não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, uma vez que a sentença condenatória também foi lastreada por outras provas, inclusive o ora réu foi preso em flagrante, na condução de veículo (...) reconhecido como o veículo utilizado em todas as outras empreitadas criminosas e ainda restringia a liberdade da vítima (...) no momento da prisão (fl. 107). 



    Ora, conforme consta dos autos, o mesmo veículo aprendido em poder do ora réu foi utilizado para a prática do delito perpetrado contra a vítima (...). Ademais, o Juízo sopesou, para fins de condenação, as conversas obtidas do aparelho celular apreendido com o réu. Inclusive, consta que: da análise das conversas, resta evidente que (...) e (...) possuem um estreito relacionamento e participaram dos crimes descritos acima, sendo certo que conversaram sobre o dia da prisão de (...) e combinaram o que diriam em uma eventual prisão (fl. 108). 



    Consta, ainda, que as vítimas (...), (...) e (...) reconheceram o veículo apreendido com o réu como sendo o veículo utilizado pelos criminosos para restringir suas liberdades (fl. 109). 



    Ressaltou, ainda, o mesmo modus operandi utilizado em todos os roubos. 



    Assim, razão não assiste à impetração, uma vez que, na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, [...]. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022).



    (...)



    Por fim, uma vez que também existe óbice ao reexame de fatos e provas na via estreita do mandamus, aplica-se ao caso o seguinte precedente: Não é possível em recurso especial analisar a tese de que as pessoas colocadas ao lado do acusado não possuíam semelhança de características, exame que envolve o revolvimento fáticoprobatório, vedado nessa via, nos termos da Súmula 7 (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022).



8. Sendo assim, para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator